Tribunal: TJDFT
Processo: 0727722-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727722-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: MATHEUS PATRICIO CHAGAS D E S P A C H O Manifeste-se o agravante, no prazo de 05 dias, sobre a petição de ID 39417467. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator